Tribunal: TJSP
Processo: 0062237-16.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Trânsito – alienação do veículo sem comunicação acarretando a lavratura de multas por infrações de trânsito em nome da autora, inserções de pontos em seu prontuário e débitos relativos às multas e IPVA, com inserção do nome no CADIN – comprador que em seguida alienou o veículo sem proceder à regularização – alegação de aquisição por intermédio de revendedora - denunciação da lide

Ementa:
Trânsito – alienação do veículo sem comunicação acarretando a lavratura de multas por infrações de trânsito em nome da autora, inserções de pontos em seu prontuário e débitos relativos às multas e IPVA, com inserção do nome no CADIN – comprador que em seguida alienou o veículo sem proceder à regularização – alegação de aquisição por intermédio de revendedora - denunciação da lide não-obrigatória – desnecessário alargamento da relação entre particulares – via regressiva assegurada – prescrição afastada - prévia alienação devidamente comprovada nos autos – Interpretação mitigada do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, à luz da prova cabal da venda do automóvel em data anterior ao cometimento das infrações – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – sentença mantida – condenação dos danos extrapatrimoniais que comportam redução, acolhendo-se nesse tocante o recurso do requerido – incidência de juros nos termos da Sumula no 54 do A. STJ – valor da multa diária para compelir a regularização da transferência que se mantem - recurso parcialmente provido, reexame necessário desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0062237-16.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RUY RHEDER, é apelado DULCE RICARDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso e negaram provimento ao
reexame necessário, com observação. V.U. Declara o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0062237-16.2013.8.26.0002
Apelante: Ruy Rheder
Apelados: Dulce Ricardo de Souza
Interessados: Fazenda Pública do Estado e
Departamento Estadual de Transito do Estado
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara da Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Carolina
Martins
Clemencio Duprat Cardoso
TJSP (voto no 15677)
Trânsito
alienação do veículo sem comunicação
acarretando a lavratura de multas por infrações de
trânsito em nome da autora, inserções de pontos
em seu prontuário e débitos relativos às multas e
IPVA, com inserção do nome no CADIN

comprador que em seguida alienou o veículo sem
proceder à regularização
alegação de aquisição
por intermédio de revendedora - denunciação da
lide não-obrigatória
desnecessário alargamento
da relação entre particulares
via regressiva
assegurada
prescrição afastada - prévia alienação
devidamente
comprovada
nos
autos

Interpretação mitigada do art. 134, do Código de
Trânsito Brasileiro, à luz da prova cabal da venda do
automóvel em data anterior ao cometimento das
infrações
precedentes do A. STJ e deste E.
Tribunal
sentença mantida
condenação dos
danos extrapatrimoniais que comportam redução,
acolhendo-se nesse tocante o recurso do requerido
incidência de juros nos termos da Sumula no 54
do A. STJ
valor da multa diária para compelir a
regularização da transferência que se mantem -
recurso parcialmente provido, reexame necessário
desprovido, com observação

Apelação cível manejada por Ruy Rheder nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por Dulce Ricardo de
Souza manejada também em face da Fazenda Pública do Estado e
Departamento Estadual de Trânsito do Estado, os quais tramitaram na
11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos
foram julgados procedentes para condenar o requerido Ruy Rheder a
proceder à transferência do veículo no prazo de 30 dias, sob pena da
incidência de multa diária de R$500,00 até o limite do valor do bem, bem
como à compensação de danos extrapatrimoniais suportados pela autora
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde a
sentença (Súmula no 672 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação (art. 405 do CC). Pela sucumbência, arcará o referido demandado
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor
do procurador da autora, arbitrados em 20% do valor da condenação,
atualizados até o desembolso.
Em face da correquerida Fazenda Pública do
Estado, os pedidos foram julgados procedentes para tornar inexigíveis
os débitos tributários de IPVA dos anos posteriores ao ano da venda
(2007), e, em consequência, tornar nulos todos os efeitos decorrentes de
eventuais inscrições no CADIN e na dívida ativa. Pela sucumbência, a
Fazenda Pública Estadual foi condenada a arcar com as despesas
processuais e honorários em favor do procurador da autora fixados em
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8o do CPC,
atualizados até o desembolso.
Ainda, em face do Departamento Estadual de
Trânsito do Estado os pedidos foram julgados parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedentes para determinar o cancelamento dos pontos do prontuário
da autora relativamente às infrações posteriores a data da comunicação
da venda (29.03.2012). Pela sucumbência mínima da autora, arcará o
correu com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor
do procurador da requerente na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), com base no art. 85, §8o do CPC, atualizados até o desembolso.
Vindica Ruy Rheder a desconstituição do
julgado, pugnando pela denunciação à lide da sociedade empresária
Lizar Veículos (que teria intermediado a venda do automóvel), alegando
que o pedido foi deferido pelo magistrado de origem, e posteriormente foi
indeferido.
Afirma que a venda do veículo ocorreu em
03.07.2007 e a demanda foi distribuída em 02.09.2013, de modo que se
verifica a ocorrência de prescrição.
Sustenta
que
a
responsabilidade
de
comunicação da venda também era da alienante nos termos do art. 134
do CTB, de modo que concorreu para os fatos. Ainda destaca que o
parágrafo único do art. 6o da Lei Estadual no 13.296/08 atribui ao
alienante e ao adquirente a obrigação de comunicar a alienação do
veículo para fins de cobrança de imposto relacionado ao veículo. Assim,
caso se entenda que deve haver reprimenda do apelante pelo fato,
requer a redução do valor da condenação à compensação pelos danos
extrapatrimoniais, fixada pelo magistrado em R$7.000,00, ressaltando
que o veículo é do ano de 1995, e acima de 20 anos de uso não mais
gera tributos de IPVA, e que foi vendido por R$3.000,00 pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme afirma a autora. Destaca que o extrato de débitos indica o valor
de R$968,62. Pleiteia seja observado o disposto no art. 944 e 945 do
Código Civil.
Ainda, impugna a multa diária arbitrada em valor
exorbitante de R$ 500,00, por ter sido fixada em valor dissonante do bem
e outros tributos cobrados.
Sustenta o apelante que a quantia fixada a título
de indenização equivaleria atualmente a três veículos e pleiteia sejam
consideradas as condições econômicas da autora e do recorrente para
evitar enriquecimento sem causa.
Postula que os juros de mora tenham incidência
a partir da condenação à compensação aos danos extrapatrimoniais ou,
na pior das hipóteses, a partir da citação.

Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls. 259).
Tal, em abreviado, o relatório.
Admite-se a remessa necessária apenas no
tocante à exclusão da pontuação do prontuário da autora junto ao Detran,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 496 do CPC, observando-se, no mais, a dispensa do
reexame necessário, porquanto o valor envolvido na condenação não
perfaz montante superior a 500 salários mínimos, nos termos do art.
496, § 3o, II, do CPC/2015.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta parcial reforma.
Dessume-se dos autos que a autora Dulce
Ricardo de Souza alienou o veículo VW Golf placas GFI 6996, em
03.7.2007.
Alega a autora que o requerido ficou responsável
pela transferência do veículo para seu nome, mas não a cumpriu.
Verificam-se débitos de IPVA desde o exercício
de 2009 e multas por infrações de trânsito em nome da autora após a
alienação do veículo, com a inclusão do nome da requerente no CADIN.
O requerido Ruy Rheder afirma que repassou o
veículo para terceiro em 08.08.2007, um mês após a compra, a título de
contraprestação, conforme “instrumento particular de promessa de
cessão de direitos possessórios” (fls.155/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, os pedidos foram analisados
pelo magistrado de origem e prolatada a sentença nos termos acima
relatados, insurgindo apenas o requerido Ruy Rheder.
De proemio, afasta-se a denunciação à lide, pois
consabido, não é obrigatória, nos termos do art. 125 do CPC/2015,
sendo desnecessário o alargamento da relação entre particulares,
sobretudo porque, na vertente dos autos o requerido, em pouco mais de
um mês após a aquisição, repassou o veículo a terceiro sem proceder à
regularização junto aos órgãos competentes, adotando, portanto, conduta
questionável, assumindo as consequências da não comunicação de
transferência.
Ademais, a admissão à lide de suposta pessoa
jurídica que teria intermediado a venda
e destaca-se que não há
qualquer indício de prova nesse sentido - acarretaria prolongamento
demasiado da duração do processo, ajuizado em 2013. De todo modo,
resta preservada a garantia processual da via regressiva em favor de
eventuais prejudicados após o julgamento final da lide.
Doutro
turno,
rechaça-se
a
ocorrência
prescrição, considerando que a autora apenas teve ciência da ausência
de transferência junto ao DETRAN ao receber a multa por infração de
trânsito em 2009 (fls. 35). Por certo, o início do prazo prescricional inicia-
se quando da ciência do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito isto, passa-se à análise do reexame
necessário.
Com efeito, comprovada a prévia alienação do
bem, não deve recair sobre o proprietário anterior a responsabilidade por
penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito
incorridas posteriormente à transferência de propriedade do automóvel.
Entrementes, não se desconhece o conteúdo do
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que “No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.
Contudo, na interpretação do mencionado
dispositivo, deve-se compreender que a solidariedade imposta ao antigo
proprietário antes de comunicar a transferência ao órgão de trânsito é
mitigada, em especial à luz de prova concreta e idônea apta à
demonstração da alienação do veículo em data anterior ao cometimento
das infrações, como na espécie dos presentes autos.
Nesse sentido a firme jurisprudência do A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Estadual:
ADMINISTRATIVO.
ALIENAÇÃO
DE
VEÍCULO.
MULTAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTN.
- Comprovada a transferência da propriedade do
veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo
proprietário pelas infrações cometidas após a
alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do
STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp
1204867/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO
ALIENAÇÃO
DO
VEÍCULO
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE
(ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO) PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EXAME DE LEI LOCAL
DESCABIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
1.
Incabível o exame de lei local em sede de recurso
especial. Aplicação da Súmula 280/STF. 2. Na
interpretação do problemático art. 134 do Código de
Trânsito deve-se compreender que a solidariedade
imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no
Detran a transferência, é mitigada. 3. Alienado
veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao
menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre
o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só
afastadas quando é o Detran comunicado da
alienação, com a indicação do nome e endereço do
novo adquirente. 4. Recurso especial improvido.
(Recurso Especial n.o 722.927-RS, 2a Turma, relatora Ministra Eliana
Calmon, julgado em 03.08.2006)
Reexame necessário. Mandado de segurança. Multas
de trânsito. Veículo alienado em julho de 2014.
Alienação devidamente comprovada pelo contrato de
compra
e
venda
juntado
aos
autos,
com
reconhecimento de firma por autenticidade. Multas
lavradas em período posterior à alienação do bem,
sendo que duas delas identificam a adquirente como
condutora. Inaplicabilidade do artigo 134, do Código
de Trânsito Brasileiro, uma vez provada a data da
tradição do veículo. Decisão proferida no bojo do
processo administrativo de suspensão do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirigir que deve ser anulada. Sentença mantida.
Precedentes do STJ e desta corte. Reexame
necessário
improvido.
(Apelação
no
1000207-64.2018.8.26.0482. 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Bandeira Lins. j. 23/10/2018)
Assim, a pontuação relativa às infrações de
trânsito praticadas após a venda do veículo deveria ser excluída do
prontuário da autora a partir da alienação. No entanto, como não teve
recurso da autora e a matéria foi devolvida apenas em sede de
reexame necessário, mantem-se a sentença no sentido de que a
exclusão da pontuação deve ocorrer a partir da comunicação da venda
(29.03.2012).
Passa-se ao exame de mérito das teses
recursais do requerido acerca da redução da condenação à
compensação dos danos extrapatrimoniais e da multa diária pela não
realização da transferência.
Não se olvida que o disposto no art. 6o1, II, da
Lei Estadual no 13.296/2008 e no art. 134 do CTB, ocorre que no caso
em tela, não se pode olvidar que pouco mais de um mês após a
aquisição do veículo pelo requerido, ele entregou o bem como
contraprestação a terceiro, sem proceder à comunicação á autoridade de
trânsito competente.
1 II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no
Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, denota-se flagrante má-fé do
apelante, sendo imperiosa a sua responsabilização pelas consequências
danosas suportadas pela autora, a exemplo da indevida inserção do seu
nome no CADIN.
Sobre o tema, mostra-se elucidativo o escólio de
CARLOS ALBERTO BITTAR: in verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e
atua (o da reputação ou da consideração social)” 2.
Ademais,
conforme
ensina
PONTES
DE
MIRANDA, “o que se há de exigir como pressuposto comum da
reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade”3, o que in casu é incontestável.
Entrementes,
verifica-se
que
o
valor
da
condenação à compensação dos danos extrapatrimoniais ressoa
elevada, devendo ser considerado, de todo modo, que ao ter vendido o
2 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral. 3a ed. São Paulo: RT, 2005, p. 22.
3 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículo deveria a autora ter comunicado à autoridade de trânsito ou se
certificado de que o comprador o fez, bem como não se pode olvidar a
passividade da autora entre a data em que teve ciência da primeira multa
(dezembro/2009) por infração de trânsito indevidamente atribuída ao seu
prontuário e a realização do bloqueio administrativo (março/2012).
Assim, o montante fixado comporta redução para
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado, tanto no enfoque
da compensação aos sentimentos ruins e frustrações que a requerente
suporta, quanto no viés punitivo, pelo qual a indenização deve prestar-se
a sancionar a parte requerida, de modo a desestimulá-la a reincidir na
mesma prática desidiosa, porém, sem gerar o enriquecimento da parte
lesada.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para reduzir o valor da condenação do apelante à compensação dos
danos extrapatrimoniais para R$3.000,00, com incidência de juros de
mora e correção monetária.
A propósito, cumpre observar que a teor da
Sumula no 544 do A. STJ, ainda vigente, os juros de mora devem fluir a
partir do evento danoso, que no caso em tela deve ser considerada a
data de 08.09.2007, ou seja, trinta dias após a transferência da posse do
veículo para terceiro (fls. 158).
4 OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, nesse tocante, a sentença comporta
alteração de ofício, cabendo salientar que não se cogita de reformatio in
pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização monetária
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (nesse sentido:
STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a Turma, j.
3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Quanto à multa diária, mantem-se o valor de
R$500,00 (quinhentos
reais), pois compatível com a gravidade das
consequências
causadas
à
autora, sendo necessária a breve
regularização junto ao órgão administrativo até mesmo para atender ao
interesse público.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento ao recurso e nego provimento ao reexame
necessário, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.307
Apelação Cível no 0062237-16.2013.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Ruy Rheder
Apelado: Dulce Ricardo de Souza
Interessados: Estado de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito -
Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFBF7CA
18
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1004198A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0062237-16.2013.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.